Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Plantão judicial Espécie : HBC – Habeas Corpus Número : 0725536-63.2024.8.07.0000 Impetrante : DIEGO ALVES DE ARAÚJO Paciente : TARLHEY DE ALMEIDA SALES Desembargador Relator WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Recebi os autos às 14h13. O paciente foi preso em flagrante, em 19/6/2024, pela prática – em tese - do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. Pois bem. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela defesa técnica, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente (periculum libertatis). TARLHEY DE ALMEIDA SALES foi flagrado, em 19/6/2024, por volta das 12h30, nas imediações do Estádio Abadião, Ceilândia, por guarnição da policial militar, composta pelo Subtenente BEROALDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR e pelo Soldado JÉSSICA BARBOSA PEREIRA, tendo em depósito, no interior do caminhão-pipa que utilizava para trabalhar, duas porções de maconha, com massas líquidas de 2.412,48g e 227,96g, conforme laudo de perícia criminal preliminar n. 64.283/2024. Inclusive, confirmou TARLHEY à autoridade policial da 15a DP que a maconha apreendida foi encontrada no interior do seu caminhão, quando abordado pelos policiais militares. Confira-se: Trabalha no transporte de água por meio de caminhão Pipa. Dirige o veículo FORD / CARGO 1415, placa JNR2F21/GO, cor branca, o qual é de propriedade de RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, o qual é patrão do interrogando. QUE, recentemente, passou a fazer serviço na região da Ceilândia, recebendo por diárias. Na segunda-feira (17/06/2024), um homem em um GM/Prisma, cor preta, numa obra na QNN 12, questionou o interrogando se faria um "serviço por fora", quando foi informado que se tratava de transporte droga utilizando o caminhão Pipa. QUE esse homem é conhecido pela alcunha de "Bichão", cerca de 1.77cm de altura, cor parda, cabelo liso penteado de lado, a todo momento usando óculos Ray Ban. QUE, inicialmente, negou a oferta, porém esse homem o coagiu a aceitá-la, dizendo que, caso não aceitasse "poderia dar ruim para você". Dessa forma, ficou acordado que o declarante, nesta data, pegasse a droga na expansão do setor O, estacionamento do mercado Ultrabox. Então, hoje, ao meio dia, no estacionamento do mencionado mercado, "Bichão" chegou no GM/Prisma preto, entregou uma caixa de hamburguer, contendo droga (não sabendo de qual tipo) em seu interior, e mandou o interrogando se dirigir até a QNN 12, onde alguém iria, de Uber, buscá-la e realizaria o pagamento dos mil reais em dinheiro. Realizou o transporte, chegando no local combinado - a obra na QNN 12 onde o interrogando presta serviço. Chegando no local da obra, por volta de 12h30min, também chegou ao local uma guarnição da PMDF, que abordou o interrogando e encontrou o entorpecente no interior do Caminhão Pipa, do lado do passageiro. Foi a primeira vez que fez transporte de droga. Recebe uma renda mensal entre R$ 1.600,00 a R$ 1.800,00. – grifo nosso O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Além disso, o RSPE de fls. 17-18/PDF, informa que o paciente tem condenação definitiva pelo crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, com regime prisional aberto “ativo”. É dizer, o paciente teria praticado o crime de tráfico com execução penal em aberto. Trago a lume a decisão atacada, a qual, prima facie, não ostenta qualquer nulidade: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (duas porções grandes de maconha com a massa de 2.412,48 gramas, uma porção de maconha com a massa de 227,96 gramas). O autuado estaria transportando grande quantidade de drogas em troca de receber R$ 1.000,00, fato que foi inclusive confessado por ele em delegacia. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 22 de junho de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial